Tribunal: TJMT
Processo: 1009937-21.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009937-21.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO PAULA DE SANTANA - CPF: 427.933.941-49 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATUAL – REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - COBRANÇA ABUSIVA – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. Verificada a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado.

2. A cobrança indevida e abusiva de juros em contrato de empréstimo que chega a 987,22% ao ano e 22% ao mês ao mês e enseja na revisão dos juros.

3. No tocante ao dano moral pleiteado pelo Recorrente, entendo não ser cabível no caso em comento, vez que foi pactuado o contrato entre as partes.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de improcedência da pretensão inicial e extinguiu o feito, com resolução do mérito, sob o fundamento que os juros aplicados se encontram dentro dos padrões do mercado.

O Recorrente postula pela reforma da sentença para “
declarar nula cláusula contratual que estipulou incidência de capitalização de juros e adotar à taxa média de mercado na operação da espécie com juros remuneratórios mensais conforme nota informativa tornada pública pelo Banco Central do Brasil, condenando a Recorrida a restituir [na forma dobrada] valor cobrado e descontado abusivamente do Recorrente e indenização a título de danos morais”
(sic).

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

- OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

No tocante a preliminar arguida pela Reclamada, ofensa ao ônus da dialeticidade, entendo que a referida preliminar não merece guarida, pois a Reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de abusividade dos juros cobrados no contrato de empréstimo pactuado, bem como danos morais indenizáveis.

Deste modo, rejeito a preliminar.

VOTO- MÉRITO

Trata-se de ação cível revisional em que o Reclamante JOÃO PAULA DE SANTANA postula pela revisão dos juros contratuais e que seja adotada a taxa média de mercado de 5,9% ao mês. Narra que contratou um empréstimo pessoal no valor de R$1.928,36, em 12X com parcelas mensais de R$454,99, totalizando o montante de R$5.459,88.

Ainda, afirma que os juros cobrados são superiores à taxa média do mercado indicada pelo Banco Central e requer que seja declarado a nulidade da taxa contratual e a restituição da quantia cobrada abusivamente (R$2.714,88).

Em contrapartida, a instituição financeira aduz que não há ilegalidade e abusividade nos juros pactuados, sendo o cidadão livre para celebrar os contratos, sendo de sua livre vontade. Aliado ao fato que as revisões de taxas são admitidas em casos excepcionais, desde que caracterizada a abusividade e em casos que o consumidor fique em desvantagem exagerada, o que aponta não ter ocorrido no presente feito.

Pois bem. No caso em comento, a taxa contratualmente foi de 987,22% ao ano e 22% ao mês, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período foi de 21,72% ao mês e 957,82% ao ano. Assim, reconheço que a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Neste sentido, eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – RECURSO ESPECIAL 1.578.553/RS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros capitalizados.
A adoção da Tabela Price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Fhtar110101.asp%3Fidpai%3DTARBANRANK). É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente especificação dos serviços prestados, conforme entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS. No contrato em análise, não se verifica a descrição de quais serviços estariam sendo ressarcidos, mediante a cobrança da referida tarifa, circunstância que obsta a sua cobrança. (N.U 1003969-57.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 27/05/2021)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - COBRANÇA ABUSIVA – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO. A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova.
É possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. Verificada a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado. A cobrança indevida e abusiva de juros em contrato de empréstimo que chega a 22% ao mês, gera dano moral in re ipsa
. Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o valor fora fixado de forma desarrazoada. Majoração do valor da indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais). (N.U 1000785-68.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020)

Diante da constatação de prática abusiva pela instituição bancária, devida é a restituição dos valores indevidamente descontados do Autor, em sua modalidade simples, tendo em vista que instituição financeira se valeu da condição de vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor impondo contrato com juros absurdamente abusivos.

Quanto ao pedido de indenização por danos moral, não é cabível no caso em comento, pois os valores cobrados foram pactuados entre as partes, não sendo surpresa o quanto pagou. O que houve foi que, posteriormente, percebendo os juros abusivos aplicados no contrato, buscou o poder judiciário para obter a redução dos mesmos, obtendo sucesso. Nesse diapasão, além de não ser significativa a diferença entre a taxa contratada e a definida nesta decisão, entendo que o Reclamante teve participação ativa ao contratar com o reclamado, não fazendo, assim, jus à aludida indenização.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
a)
DECLARAR a nulidade da taxa contratual;
b)
DETERMINO que a taxa média de juros passará a ser 21,72% ao mês e 957,82% ao ano, de acordo com o Banco Central;
c)
CONDENO a parte Recorrida a restituir a quantia de R$2.714,88 cobrada indevidamente; e por fim,
d)
JULGO improcedente o pleito indenizatório por dano moral;

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021